Tribunal: TJES
Processo: 5028472-16.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028472-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028472-16.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece anulação, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO NÃO CONDUZIDO PELO PROPRIETÁRIO NA DATA DAS AUTUAÇÕES. LEGITIMIDADE DO DETRAN. RESPONSÁVEL QUE NÃO CONSTA NO POLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito com fulcro em suposta ilegitimidade passiva do DETRAN. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, vê-se que o DETRAN é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de cancelamento da permissão para dirigir da Autora. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na cassação da PPD da Autora, mas sim sobre a indicação pela via judicial de real condutor. Dessa forma, há que se reconhecer a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda.

(3). Por outro lado, observa-se que a pretensão autoral versa sobre a responsabilidade quanto a infrações de trânsito imputadas à Recorrente e que deveriam ser transferidas a terceiro (Sr. Adriano Mariano Scopel).

(4). Ocorre que, da análise dos autos, verifico que o Sr. Adriano Mariano Scopel, apontado como responsável pela infração objeto da demanda, não participou do processo de conhecimento.

(5). Evidentemente, levando-se em conta que o eventual deferimento da pretensão autoral ensejaria a imputação de diversas obrigações a terceiro que não compõe a presente relação jurídico-processual, não há dúvidas de que sua participação, seja no polo ativo ou passivo da demanda, é imprescindível à solução da controvérsia trazida ao conhecimento do Poder Judiciário (sob pena de que se produza resultado adverso sujeito estranho à lide), tratando-se de hipótese de litisconsórcio necessário (art. 114, CPC/15).

(6). Dessa forma, tendo em vista a necessidade de que o condutor indicado como responsável pela infração, Sr. Adriano Mariano Scopel, integre o polo ativo ou passivo da demanda, entendo que a r. sentença deve ser anulada, bem como todos os atos processuais praticados, a fim de que seja sanado o vício ora apontado, dando-se regular prosseguimento ao feito.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e
, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
ANULO
in totum
a r. sentença e todos os atos processuais praticados no curso da demanda
, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (litisconsórcio passivo necessário), devolvendo os autos ao Juízo de origem para que promova o saneamento do vício ora apontado, bem como os demais atos processuais pertinentes e necessários ao deslinde da demanda.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)